Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0717604-03.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) ESPÓLIO DE: CARLA LUIZA CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ AUGUSTO CARDOSO ALVES SAMPAIO RECORRIDO: CSG VALPARAISO COMERCIO DE CALCADOS LTDA DESPACHO Cuida-se de ação de cobrança ajuizada contra o espólio de Carla Luiza Cardoso, na qual foi julgado procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 9.000,00. Nas razões do recurso inominado interposto contra a sentença de procedência do pedido, postula-se a gratuidade de justiça sob a alegação de insuficiência do inventariante, todavia, este não se confunde com o espólio, ora recorrente. Além disso, em consulta aos autos do processo n.o 0710236-45.2021.8.07.0007, referente ao inventário de Carla Luiza Cardoso, verifica-se ter sido proferida sentença de homologação de partilha e, segundo esboço de partilha acostado naqueles autos (ID 236302026), o montante a ser partilhado é de R$ 443.274,83. Segundo a jurisprudência do TJDFT, "No caso de espólio, a análise da hipossuficiência deve considerar o acervo hereditário e sua liquidez, sendo irrelevante a condição financeira dos herdeiros." (APC 0704448-36.2024.8.07.0010, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, J. 30.07.2025). Nesse toar, intime-se a parte recorrente a demonstrar a ausência de liquidez do espólio para arcar com as custas processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Prazo: 5 (cinco) dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.